Tribunal: TJMT
Processo: 0039202-31.2005.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039202-31.2005.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES LIMA - CPF: 005.859.471-04 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRANTE), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (IMPETRANTE), PEDRO RODRIGUES LIMA - CPF: 005.859.471-04 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (IMPETRADO), PEDRO RODRIGUES LIMA - CPF: 005.859.471-04 (IMPETRANTE), PEDRO RODRIGUES LIMA - CPF: 005.859.471-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA INDEFERIR A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE —
ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
— AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PREVIAMENTE CONSTITUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DO
ARTIGO 213, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990
— EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA TURMA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 317).

Ausente laudo pericial com indicação da doença incapacitante, não é possível examinar a existência de direito líquido e certo à luz do artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.

Emissão de juízo de retratação.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pelo
Estado de Mato Grosso
,
a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Turma para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE no 630137/RS (Tema no 317), em repercussão geral.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUICIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE E BENEFICIÁRIO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI FEDERAL No. 7.713/98 (ART 6o, INC. XIV) – PLEITO ADMINISTRATIVO DE ELEVAÇÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO APRECIADO – AUTORIDADE COATORA QUE SUSTENTA A NECESSIDADE DE LEI REGULAMENTADORA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DESNECESSIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

O servidor público inativo, portador de doença incapacitante prevista na Lei Federal no 7.713/98 tem direito imediato à elevação da isenção previdenciária elencada no § 21, do art. 40, da Constituição Federal, regra de aplicação imediata introduzida pela Emenda Constitucional n.o 47/2005. (TJ/MT, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, mandado de segurança 39202/2005, relator Desembargador Marcelo Souza de Barros, julgamento em 21 de março de 2006).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’. (STF, Tribunal Pleno, RE 630137/RS, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2021).

A tese de repercussão geral é a seguinte: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Quanto à lei que instituiu o rol de doença incapacitante, o voto condutor do acórdão da Turma registra:

[...] O impetrante – Pedro Rodrigues Lima – é servidor público estadual aposentado, como Fiscal de Tributos.

Em razão de doença incapacitante, os proventos do manejador da segurança está isento do imposto de renda, nos exatos termos da Lei Federal n.o 7.713/1988, que no art 6o, inciso XIV, prescreve,
in verbis
:

‘Art. 6o. - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas.

...

XIV - os proventos da aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, hefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformant), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;’

Essa situação de isenção está provada pela declaração de fl. 6 TJ, subscrita pelo Superintendente Adjunto de Previdência da Secretaria de Estado de Administração – Bruno Sampaio Saldanha – que está vazada nos seguintes termos:

‘Declaramos para os devidos fins que o Dr. Pedro Rodrigues de Lima, aposentado, portador do RG no 142.109 SSP/MT, inscrito no CPF sob o no 005.859.471-04, encontra-se isento de imposto de renda, desde 01 de janeiro de 2002, em razão do apregoado pelas disposições constantes na Lei Federal n.o 7713, de 22 dezembro 1988’.

[...]. (Id.

111559479 – fls. 88).

No caso, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências
, não poderia ser invocada para aplicação do disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil (norma de eficácia limitada), em vigor à época da impetração, 22 de setembro de 2005, porquanto, segundo entendimento firmado pelo Tribunal Mais Alto em sede de repercussão geral, a ausência de lei complementar nacional a regulamentar a matéria, autoriza tão somente a aplicação da lei específica do ente federado do qual o servidor integra.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Por outro lado, o artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
, com a redação vigente à época da impetração — 22 de setembro de 2005 —, previa que:

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

É certo que o rol de doenças incapacitantes do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, é mais amplo do que o disposto no citado dispositivo da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para o exame da alegada violação a direito líquido e certo, faz-se necessário a apresentação do laudo pericial com indicação da doença incapacitante do impetrante, que autorizou o deferimento da isenção de imposto de renda, de modo a possibilitar a análise acerca do enquadramento no rol de doenças incapacitantes previsto no artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.

De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Turma e a tese fixada em sede de repercussão geral (Tema no 317), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (ausência de prova documental previamente constituída).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022